Tribunal: STF
Processo: HC 211905
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 



    2. Estando a manutenção da prisão preventiva justificada de forma fundamentada e concreta, pelo preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas. 3. Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio. Em 21.10.2021, o Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá/PA decretou a prisão preventiva do acusado.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ/PA). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 157.436, Ministro João Otávio de Noronha, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva e requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



5. Decido.



6. O habeas corpus não deve ser concedido.



7. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



8. Além disso, o STF já decidiu que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).



9. No caso, para além de observar que a hipótese é de paciente preso preventivamente pelo crime de homicídio, o fato é que, tal como assentou o Juízo de origem, “com base no modus operandi, evidenciado pelos depoimentos prestados em âmbito policial, (...) (o) autuado é possivelmente de elevado grau de periculosidade, considerando a frieza para cometimento do crime”. Não bastasse isso, dou especial relevância à informação apontada pelo magistrado no sentido de que “o representado se encontra atualmente em local incerto e não sabido”. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do decreto prisional:



    “Analisando detalhadamente a peça informativa observo no caso concreto que há provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria do representado, conforme se infere do exame necroscópico da vítima (...), dos demais documentos juntados aos autos, e principalmente das informações prestadas pelas testemunhas que são coesas e harmônicas em apontar que representado ceifou a vida da vítima, incentivado pelo desentendimento deste com ele momentos antes do crime, restando constatado o fumus commissi delicti. 



    Ora, em análise perfunctória dos fatos trazidos ao conhecimento do judiciário nesse momento, sabe-se que não se exige certeza, sendo suficientes indícios que vinculemos indivíduos à prática delituosa, como ocorreu por meio das informações prestadas pelas testemunhas. 



    A contemporaneidade da medida também se justifica já que o crime ocorreu no dia16.10.2021. 



    Por outro lado, da análise da existência do periculum libertatis, verifica-se que este resta evidenciado, em razão da evidente possibilidade de abalo ordem pública, de frustração da instrução processual e da aplicação da lei penal, tendo em vista estar o ora representado atualmente em local incerto e não sabido, escusando-se da ação penal. 



    No caso em análise, verifica-se também a presença de pelo menos dois requisitos autorizadores da Prisão Preventiva, insculpidos no art. 312 do CPP. (...)



    Desse modo, considerando a intensa repercussão do crime na cidade de Cametá-PA e a violação da ordem pública pelo representado, é eminente, isso porque, com base no modus operandi, evidenciado pelos depoimentos prestados em âmbito policial que revelam que o autuado é possivelmente de elevado grau de periculosidade, considerando a frieza para cometimento do crime. 



    Sendo assim, a medida cautelar se afigura indispensável para evitar a reiteração delitiva, assim, como maiores danos à ordem pública. Ademais, a prisão preventiva do acusado sustenta-se para a própria credibilidade do Poder Judiciário, que não pode se omitir de sua responsabilidade de assegurar a segurança pública e a paz social ao longo das diversas Comarcas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. 



    2- Garantia da aplicação da lei penal: considerando o elevado risco de o investigado fugir do distrito da culpa, conforme já ressaltado, que o representado se encontra atualmente em local incerto e não sabido, o que poderia impossibilitar eventual processo-crime para apurar a ação delituosa, aponta a necessidade da custódia cautelar também sob esse fundamento. (...)



    A custódia cautelar se mostra necessária para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal como retro explicitado, revelando-se adequada a segregação cautelar, tendo em vista que os pressupostos do art. 312 do CPP não são cumulativos. 



    Havendo, portanto, prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além de estarem presentes os pressupostos da garantia da ordem pública e para assegurara aplicação da lei penal - nos termos do artigo 312 do CPP-, a decretação da prisão preventiva” (grifei).



10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



     Relator